Tribunal: CARF
Processo: 16327.914592/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914592/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.057 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-67.486 da 5a Turma da DRJ/RJ1, de 11/08/2014 (fls. 53
a 55):
O presente processo tem origem na Per/Dcomp de fls. 29/33, onde se registra crédito de
pagamento indevido e/ou a maior de IRRF, com débito de IRPJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914592/2009-42
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914592/2009-42

2. A Dcomp referida foi analisada pela Deinf/São Paulo com a emissão do Despacho
Decisório de fl. 15, com a não homologação da compensação, pois o pagamento estava
integralmente alocado a débito do contribuinte, não restando crédito a ser compensado.
3. Consoante documento de fl. 34, considera-se a interessada cientificada do Despacho
Decisório no 16o dia da afixação que se deu em 18/02/2010.
4. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em 05/04/2010, fls.
2/9, arguindo, em síntese, que:
- recolheu a maior IRRF que deveria ter sido R4 19.854,38, no entanto recolheu
R$ 49.259,38, gerando um crédito de pagamento a maior de R$ 29.405,00;
- como prova de sua alegação, juntou aos autos o extrato com a retenção e o
demonstrativo de crédito de IRRF, o qual reflete a evolução do crédito utilizado
na compensação;
- o equívoco foi sanado com a retificação da DCTF e resta comprovado nos
autos;
- desta forma, requer a insubsistência do Despacho Decisório, o reconhecimento
do direito creditório e a homologação da compensação, com o cancelamento da
cobrança do débito.

A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...]
6.4 A interessada tem o direito de se equivocar, desde que comprove o equívoco, pois a
sua retificação, em 01/04/2010, se deu após o Despacho Decisório.
6.5. Analisando a documentação acostada aos autos pela interessada, considero que tais
documentos não conferem certeza ou liquidez quanto ao crédito que afirma, a
interessada, possuir. O Darf comprova o pagamento, não que tenha sido a maior. A
DCTF retificadora foi apresentada em 01/04/2010, fl. 19, após a ciência do Despacho
Decisório, com a redução do débito, e os extratos apresentados somente comprovam a
retenção no valor original, R$ 49.259,38, fl. 26, com o crédito no valor de R$
45.499,84, fl. 25. Contudo, não há a explicação nos autos nem a comprovação da razão
do erro, uma vez que há pagamento de rendimentos no valor de R$ 246.296,93
(18.797,72+227.499,21), fl. 26, que geraria IRRF no valor R$ 48.259,38 (20% de R$
246.296,93). Desta forma, qual a razão de não se recolher IRRF a alíquota de 20% para
se gerar uma retenção indevida de IRRF.
6.6. A evolução do crédito utilizado na compensação também não comprova o crédito
declarado.
6.7. Deve ser salientado que a retificação do débito para ser aceita, gerando assim, o
credito registrado em Dcomp pela interessada, deve vir acompanhado da prova
documental do real valor do débito registrado na DCTF, a fim de possibilitar a
observação se o pagamento ocorreu a maior, como declara a interessada.
6.8. Por ausência de comprovação do crédito, não há compensação a ser declarada ou
crédito a ser deferido. Desta forma, concluo pelo não provimento da manifestação da
interessada.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914592/2009-42

[...]
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 64 a 68), em 15/09/2014 (vide carimbo da RFB, fl. 64), alegando (fl. 66) que:
Inicialmente, é necessário destacar que o crédito em questão refere-se ao IRRF
recolhido a maior no valor de R$ 29.405,00, decorrente do recolhimento indevido do
débito apurado de IRRF, do período de apuração de abril de 2005, no valor de R$
19.854,38, com DARF de R$ 49.259,38 em 06/04/2005 (doc. 04), utilizado para quitar a
compensação declarada na PERDCOMP n°30701.97318.300307.1.3.04-2259.
Cumpre esclarecer que o valor recolhido a maior corresponde ao crédito ora pretendido,
originado das operações de repasse de rendimentos sobre debêntures, que considerou
como base de cálculo do IRRF o valor total do resgate do título, ao invés de considerar
apenas o valor do rendimento, nos termos dos artigos. 729, 730 e 732 do RIR conforme
demonstrado abaixo:
Valor Pago
Rend.
IRRF
38.443,00
23,33%
343.009,36
246.296,92
99.271,90 19.854,38
IR s/ CORREÇÃO VALOR NOMINAL
DATA
TAXA
VALOR COMPRA

Cálculo Indevido Cálculo Correto
Competência
abr/05
abr/05
Base de Cálculo
246.296,92
99.271,90
IRRF
49.259,38
19.854,38
Em razão disso, o imposto indevidamente retido foi estornado ao cliente, conforme se
verifica dos extratos que evidenciam a cobrança, bem como o estorno da operação ao
cliente IVAI ENGENHARIA-CNPJ no 76.592.542/000-62 (doc. 05).
Com efeito, verifica-se que tais retenções constam na DIRF (doc. 06) e informes de
rendimentos (doc. 07), no valor de R$ 50.993,90, composto do valor retido de R$
49.259,38, recolhido no DARF de R$ 49.259,38 (doc. 04), e do valor de R$ 1.734,52,
recolhido por meio dos DARFs de R$ 1.177,39 e 557,13 (doc. 08), conforme lançado
nos registros contábeis (doc. 09).
Assim, resta demonstrado que a Recorrente possui o crédito pretendido e, ainda, por se
tratar de tributo retido e, posteriormente, estornado ao cliente, resta comprovado que
assumiu o ônus financeiro do pagamento do IRRF, sendo, portanto, o detentor do
crédito, nos termos do art. 166 do CTN2•

Ao fim, pleiteia a Recorrente que seja julgado procedente o Recurso Voluntário, com
a consequente homologação da compensação em sua integralidade e com o cancelamento da
cobrança efetivada por meio do Processo Administrativo n° 16327.916736/2009-03 (Processo de
Cobrança do valor do débito não compensado).
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914592/2009-42

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRRF (período de apuração 04/2005).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 13/05/2016, vide termo
de solicitação de juntada, fl. 73, face ao termo de ciência com indicação de leitura em
15/04/2016, fl. 62) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto à análise de mérito da compensação pleiteada, verifica-se que o
provimento ou não do presente recurso depende da capacidade ou não de os meios de prova
apresentados pela empresa contribuinte se constituírem como documentos hábeis à necessária
demonstração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado.
Para a DRJ, fl. 55, o valor dos rendimentos totalizam R$ 246.296,93, e portanto,
ensejariam o tributo de R$ 49.259,38.
Para a Recorrente, fl. 66, o valor de R$ 246.296,93 teria sido resultante da soma
do valor dos rendimentos e do resgate do título, quando deveria, segundo a Recorrente, ser base
de cálculo do IR somente o valor dos rendimentos.
A Recorrente indica que o valor dos rendimentos seria de R$ 99.271,90.
Por dedução, R$ 246.296,93 (valor do título + rendimentos) diminuído do valor
dos rendimentos (R$ 99.271,90) daria a quantia de R$ 147.025,03.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914592/2009-42

Apesar disso, a quantia de R$ 147.025,03 não se encontra explicada nem
demonstrada pela empresa Recorrente nos meios de prova apresentados (docs. apresentados nas
fls.101 a 110).
Há a demonstração (doc. 04, fl. 101) de um registro de crédito na conta corrente
de um cliente do Banco Itaú com uma indicação escrita manual de que se trataria de “devolução
de IR” no valor de R$ 29.405,00.
O fato de ter havido uma devolução de R$ 29.405,00 ao cliente não demonstra por
si só, que tal devolução decorreu de estorno de resgate de título (débito na conta do cliente, em
decorrência de crédito indevido na conta do cliente).
No doc. 05, fl. 103, há indicação de rendimento tributável da mesma cliente do
Banco Itaú, pelo valor de R$ 254.969,51, em desconformidade com o indicado pela Recorrente
no sentido de que entende que os resgates seriam na ordem de R$ 147.025,03.
No doc. 06, fl. 102, há extrato de conta corrente de referida cliente do Banco Itaú,
indicando que houve lançamentos de créditos de rendimentos no dia 01/04 na ordem de R$
18.797,72 e de R$ 227.499,21, que totalizam exatamente o total de rendimentos de
R$ 246.296,93.
Não há, em referido extrato, qualquer demonstração de que tais rendimentos
teriam sido estornados (ou seja, debitados da conta do cliente), o que demonstra que tal valor de
fato se tratava de rendimento, e não de valor próprio do resgate de título não passível de
incidência de imposto de renda na fonte.
Não há demonstração de estorno (lançamento de débito) de resgate de título que
eventualmente tivesse sido indevidamente e anteriormente creditado na conta da empresa cliente
do Banco Itaú, tendo permanecido que, em referida operação, os rendimentos de R$ 246.296,93,
foram os rendimentos verificados.
No doc. 07, fl. 104, há praticamente repetição das informações contidas no doc.
05 (fl. 103), sendo que o de fl. 104 se refere ao Informe Anual de Rendimentos.
Nas fls. 107 e 108 consta balancete sem assinaturas e sem chancela de Órgão
Oficial de Registro de Empresa, sem suporte na apresentação de qualquer livro diário ou livro
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914592/2009-42

razão contábil e respectivos termos de abertura e de encerramento e assinaturas dos responsáveis
por sua elaboração, informação esta que não se constitui como informação hábil à demonstração
do pedido da Recorrente.
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional, o qual determina que a compensação dependerá da existência de crédito
líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

A ausência de esclarecimentos precisos e a ausência de demonstração cabal por
meios de provas hábeis resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do
crédito pleiteado, impossibilitando a validação dos valores apresentados na DCTF Retificadora
(fls. 19 e 20).
A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da apresentação da escrituração contábil que refletisse
fielmente os fatos apresentados, escrituração essa consubstanciada pelos livros razão e diário do
período, devidamente numerados, com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, e
devidamente chancelados pelo órgão oficial, e contendo as assinaturas dos responsáveis legais e
do responsável por sua elaboração.
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, na medida em que foi
demonstrada a ausência de qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do
período devidamente registrada e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação
de termo de abertura e termo de encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura
dos responsáveis pela empresa.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.057 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914592/2009-42

Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital